Tribunal: TJDFT
Processo: 0014406-51.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Pretensão executória lastreada em sentença que rescinde promessa de compra e venda e condena a incorporadora a restituir os valores pagos pelo consumidor prescreve em 10 (dez) anos.
II. A decretação da falência da empresa executada suspende o cumprimento de sentença, a teor do que prescreve o artigo 6o, inciso II, da Lei 11.101/2005.
III. A existência de penhora de imóvel registrada no fólio real impede o fluxo da prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 921 do Código de Processo Civil
IV. Apelação conhecida e provida.